Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (0136265-83.2013.4.02.5101). RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Central Nacional Unimed- Cooperativa Central em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais “para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 2.170,72, em dobro, atualizada pelo INPC a contar do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e declarar a nulidade da cláusula 10.3 do contrato de id. 180399393 - Pág. 41 e a inexistência do débito de R$6.661,86, relativa à multa rescisória prevista contratualmente”. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a violação das normas contratuais pactuadas entre as partes, ausência de conduta ilícita, amparo no exercício regular de direito ao promover cobranças devidas pelas mensalidades no período do aviso prévio, bem como a validade da multa pela rescisão unilateral do contrato. Ainda, argumenta a não comprovação de má-fé para configuração da repetição por indébito. Alternativamente, requer a devolução dos valores na sua forma simples.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59233111), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 59233112 e 59233113). Contrarrazões apresentadas (ID 59233116).
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.
4. No presente caso, a parte autora solicitou cancelamento do plano de saúde em 29/08/2023 (ID 59232871), fato constitutivo de seu direito, não se tratando de solução contratual por inadimplemento de pagamento das mensalidades/prêmio.
5. Conforme decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS. Dessa forma, as disposições contratuais que tinham por base tal norma, que autorizava a aplicação de multa aos consumidores que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o aviso prévio, ficaram desprovidas de regulamentação. Além disso, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200, permitindo, assim, a rescisão contratual, sem necessidade de aviso prévio. (Acórdão 1409852, 07284332120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Por conseguinte, as disposições contratuais que obriguem o consumidor a permanecer vinculado ao plano pelo período de sessenta dias são consideradas abusivas, pois ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato em que não haja mais interesse. Dessa forma, qualquer cláusula nesse sentido é ilegal e deve ser declarada nula, o que, por consequência, permite ao consumidor a imediata resilição do contrato sem a necessidade de aviso prévio e sem penalidades de multas contratuais. Precedente na Turma (Acórdão 1607595, 07006589420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Quanto à repetição por indébito, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, do valor indevidamente cobrado, verifica-se a ocorrência de engano justificável, a fundamentar a restituição simples da referida quantia. Comprovado nos autos o pagamento indevido da fatura do mês setembro/2023 e outubro/2023, respectivamente, nos valores de R$ 1.160,21 e R$ 1,010,51, deve o réu ser condenado a restituir na forma simples a quantia de R$ 2.170,72 (ID 59232872/ 59232873)
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 2.170,72, na forma simples, atualizada pelo INPC a contar do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e para declarar a nulidade da cláusula 10.3 do contrato de ID 59232869 - Pág. 41 e a inexistência do débito de R$ 6.661,86, relativo à multa rescisória prevista contratualmente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.